Tribunal: STF
Processo: ARE 1433149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Depreende-se da referida Lei Municipal que a progressão será dada de maneira horizontal, sendo aquela por antiguidade automática a cada período de 03 (três) anos, e aquela por merecimento condicionado à aprovação na avaliação de desempenho analisada pela referida Comissão de Promoção.



    Ocorre que, conforme se restou incontroverso nos autos, a referida Comissão de Promoção nunca fora instituída pelo Poder Público, fato que cerceou o direito da parte autora em lograr êxito na progressão em sua carreira.



    Diante disso, ainda que o recorrente tenha aduzido que a criação da Comissão de Promoção previsto na lei não se deu devido à ausência de vagas disponíveis, tal argumento, pelos fundamentos acima expostos, não merece ser acolhido.



    Isto porque, por mais que a Administração Pública esteja adstrita ao princípio da legalidade, e só poder fazer o que a lei determina, é imperioso ressaltar que, através dos Incidentes de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0511.12.001498-6/002 e 1.0686.10.0134416/002 o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já firmou o posicionamento no sentido de que “a previsão na lei local de progressão na carreira obriga a Administração a prover o atendimento das exigências para o seu cumprimento e, enquanto o Administrador Público não promover a avaliação de desempenho exigida na Lei, o requisito deve ser dispensado para ser concedida progressão aos seus servidores”.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente